Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-52.2018.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700996-52.2018.8.07.0002 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: FRANCISCA ELIETE SIQUEIRA CORDEIRO, CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, VICTOR CORDEIRO PALAZZO, ELIAS PALAZZO, ESPOLIO DE GERALDO PALAZZO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 15198347, inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário, situação primeira que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para observância do regime dos repetitivos, tendo em vista a afetação do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074) (ID 25860780 – p. 22/23). Não obstante, houve uma nova remessa do apelo constitucional à Corte Superior, consoante previsão do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, em razão de distinção da matéria versada nestes autos e àquela a ser uniformizada pelo STJ no citado precedente (ID 25885703). Por sua vez, o STJ manteve a orientação de aplicação do rito dos precedentes e enviou o processo a este Tribunal de Justiça (ID 42427909 – p. 37/39). Referido precedente foi julgado, e, nesse contexto, em estrito cumprimento à determinação do STJ, devolvo os autos ao órgão julgador para o exame da matéria. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014